Tribunal: TJES
Processo: 5000139-50.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-50.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHISTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA e outros
RECORRIDO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE PREMATURO DE PEÇAS. SISTEMA DE FRENAGEM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial. A demanda versa sobre suposto desgaste anormal e prematuro de componentes de freio (discos, pastilhas, lonas e tambores) de veículo Amarok, com cerca de 49.000 km, imputando-se falha nas revisões realizadas pela concessionária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a causa possui complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, diante da necessidade de prova pericial técnica para apurar se o desgaste das peças decorreu de vício do produto/serviço, de desgaste natural ou de condições de uso do veículo.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.
4. A controvérsia sobre a origem de falhas mecânicas ou desgaste de peças automotivas (vício de qualidade versus desgaste natural, mau uso ou fatores externos) demanda conhecimento técnico especializado, não suprível por mera prova documental (fotos, notas fiscais e manuais) ou testemunhal.
5. A indispensabilidade de perícia técnica complexa para o deslinde do feito afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juízo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a causa de defeitos mecânicos em veículos (desgaste natural x vício de fabricação/serviço) afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida impositiva quando a prova documental é insuficiente para eludir controvérsia técnica."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 51, II.

Jurisprudência citada: TJ-PR - RI: 00010482720218160134 Pinhão 0001048-27.2021 .8.16.0134 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000139-50.2020.8.08.0038

RECORRENTE:
CHISTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA, IGOR LUBIANA CHISTE

RECORRIDA:
ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA

SENTENÇA:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE PREMATURO DE PEÇAS. SISTEMA DE FRENAGEM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial. A demanda versa sobre suposto desgaste anormal e prematuro de componentes de freio (discos, pastilhas, lonas e tambores) de veículo Amarok, com cerca de 49.000 km, imputando-se falha nas revisões realizadas pela concessionária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a causa possui complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, diante da necessidade de prova pericial técnica para apurar se o desgaste das peças decorreu de vício do produto/serviço, de desgaste natural ou de condições de uso do veículo.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.
4. A controvérsia sobre a origem de falhas mecânicas ou desgaste de peças automotivas (vício de qualidade versus desgaste natural, mau uso ou fatores externos) demanda conhecimento técnico especializado, não suprível por mera prova documental (fotos, notas fiscais e manuais) ou testemunhal.
5. A indispensabilidade de perícia técnica complexa para o deslinde do feito afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juízo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a causa de defeitos mecânicos em veículos (desgaste natural x vício de fabricação/serviço) afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida impositiva quando a prova documental é insuficiente para eludir controvérsia técnica."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 51, II.

Jurisprudência citada: TJ-PR - RI: 00010482720218160134 Pinhão 0001048-27.2021 .8.16.0134 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Chiste – Assessoria Empresarial S/S Ltda. e Igor Lubiana Chisté
em face de
Orletti Veículos e Peças Ltda.,
na qual os autores alegam que, embora tenham realizado todas as revisões do veículo Amarok CD 4x4 High nas datas recomendadas e diretamente na concessionária autorizada, o automóvel apresentou, com apenas 49.004 km rodados, desgaste anormal e precoce nos discos, pastilhas, lonas e tambores de freio, o que os obrigou a custear a substituição dos componentes. Sustentam falha na prestação dos serviços de manutenção e pleiteiam a restituição parcial dos valores gastos, além de indenização por danos morais.

O requerido contestou (ID. 16605590) com preliminares e, no mérito, alega a inexistência do direito da autora, já que não teria sido comprovado os requisitos do dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16605611) que resolveu a lide
DECLARANDO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 16605612), sustentando que não há necessidade de perícia, afirmando existir nos autos documentação suficiente para julgamento do mérito. Subsidiariamente, requerem aplicação da teoria da causa madura e julgamento de mérito.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 16605620), arguindo a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendendo a correção da sentença, sobretudo porque a própria natureza da controvérsia — desgaste anormal de itens de frenagem (discos, pastilhas, tambores, lonas) — exige prova técnica especializada, além de afirmarem causas alternativas possíveis, como condições de uso, ausência de troca de fluido, forma de condução ou sobrecarga.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16605614 a 16605617.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma.

Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

A par disso, passo ao exame da sentença recorrida, que acolheu preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, em razão da necessidade de produção de prova pericial para análise do mérito da demanda.

Em análise dos autos, a demanda envolve a análise de alegado desgaste prematuro e anormal de componentes do sistema de frenagem do veículo — discos, pastilhas, lonas e tambores — bem como a verificação de eventual falha nas revisões realizadas pela concessionária autorizada.

A ré refuta a existência de vício e atribui o desgaste a fatores externos e variáveis de uso, tais como forma de condução, ausência de troca de fluido de freio, condições de carga transportada e demais circunstâncias que podem interferir no comportamento mecânico do veículo.

Com efeito, verifico que não há nos presentes autos conjunto probatório capaz de dirimir satisfatoriamente a presente lide, motivo pelo qual se faz necessária a produção de prova pericial.

Digo isso devido ao fato de que o conjunto dos autos evidencia que a controvérsia envolve alegações de falha técnica em manutenção automotiva, exigindo conhecimento especializado para a correta aferição da existência, ou não, de vício na prestação dos serviços. A análise de questões dessa natureza depende de prova pericial, a qual é indispensável à formação do convencimento judicial e incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais Cíveis.

Nesse cenário, o próprio juízo de origem assinalou que o deslinde da demanda pressupõe verdadeiro
diagnóstico técnico
das peças automotivas e a apuração de causa mecânica específica para o desgaste constatado, providência que somente pode ser alcançada por meio de perícia especializada, não admitida no microssistema da Lei 9.099/95.

E a análise dos documentos produzidos confirma essa conclusão. Embora os autores tenham juntado manuais do fabricante, notas fiscais dos reparos realizados, fotografias das peças substituídas e comunicações extrajudiciais, tais elementos, por sua própria natureza, não permitem identificar com precisão a causa técnica do desgaste, tampouco estabelecer se houve vício de fabricação, execução inadequada das revisões, desgaste natural pelo uso, influência de condições externas ou outra causa atribuível à concessionária.

Diante disso, aplica-se corretamente o art. 51, II, da Lei 9.099/95, segundo o qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando a complexidade da causa exigir a produção de prova pericial incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade. Nesse sentido colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEÇA DE VEÍCULO (CORREIA DENTADA) QUE APRESENTOU DEFEITOS 7 MESES APÓS A SUBSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO . NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAR SE O DEFEITO DECORRE DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU MAU USO. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA O JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001048-27.2021 .8.16.0134 - Pinhão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J . 13.06.2022). (TJ-PR - RI: 00010482720218160134 Pinhão 0001048-27.2021 .8.16.0134 (Acórdão), Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022)

Ante o exposto, face a necessidade de realização de perícia técnica para atestar se, de fato, houve falha na prestação dos serviços pelo requerido, correta a sentença ao extinguir o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de perícia técnica e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)